Tribunal: STF
Processo: RE 1592424
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ESPECIFICIDADES DA NORMA. CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO TEMA RG Nº 456. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, decidiu pela inexistência de irregularidade no auto de infração discutido. O acórdão referente ao julgamento dos mencionados aclaratórios foi assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TEMA 456, STF. DISTINGUISHING. EXISTENTE. REGIME ESPECIAL ICMS. CRITÉRIO OBJETIVO. NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. VÍCIOS RECONHECIDOS E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado (i) quanto à aplicação do Tema 456 do STF ao caso, e, (ii) quanto à aplicação do regime especial no caso específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omisso e contraditório o acórdão que não analisou os argumentos apresentados pela parte apelada.
4. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema 456 firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
4.1. A tese firmada no Tema 456 do STF utilizou como paradigma legislação gaúcha que contrariava a legalidade estrita prevista no CTN para a definição do fato gerador da obrigação tributária principal (art. 97, III), haja vista que não fora definido por meio de lei em sentido formal, mas por decreto, bem como não continha, na definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do fato gerador relativo às mercadorias provenientes de outra unidade da federação
4.2. Necessário promover o distinguishing da tese firmada e do caso dos autos, pois a legislação tributária distrital define adequadamente o aspecto temporal (momento de sua ocorrência) da hipótese de incidência do ICMS por antecipação, considerando ocorrido o fato gerador respectivo pela entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, assim como, em relação às alíquotas e as bases de cálculo, embora especificadas no RICMS, são extraídas e correlatas àquelas previstas nos dispositivos legais (arts. 18, II e 6º a 17, todos da Lei nº1.524/1996) que fixaram os parâmetros desses componentes essenciais da exação fiscal em comento, ficando a cargo do regulamento especificidades relativas às atividades econômicas sujeitas ao referido regime, constituindo aspectos secundários e próprios de regulamentação infralegal, de tal forma que não se verifica infringência ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal ou desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 456.
5. O regime especial de tributação de que trata o art. 320-D do RICMS qualifica-se como um benefício fiscal concedido ao contribuinte que atenda aos requisitos normativos pertinentes, que têm caráter objetivo, na medida em que não se dirigem nominalmente a esta ou àquela empresa. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, o contribuinte, requerendo a concessão do benefício, passa a usufruir do tratamento fiscal diferenciado, porém, de forma alguma se poderia entender que estaria imune à fiscalização da atividade econômica desenvolvida, de tal forma que, verificando-se, para um dado fato tributável, o não atendimento do regramento que confere o regime especial, a autoridade fiscal, em atividade vinculada, há de sujeitar o contribuinte às consequências legais cabíveis, como a aplicação do regime normal de apuração do tributo e a imposição de multas.
5.1. No caso, a atividade a que se refere o auto de infração foi a aquisição interestadual de produto que já havia sido “processado” e já estava pronto para revenda no comércio interno, de modo que a empresa apelada praticou, nesse caso, atividade de “fabricação de produtos de carne” com observância do requisito regulamentar e, por consequência, não estava acobertada pelo benefício da tributação especial prevista no art. 320-D do RICMS.
5.2. Necessário entender, então, que correta a atuação do Fisco na lavratura do auto de infração impugnado.
6. Dá-se por sanados os vícios existentes no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.” (e-doc. 156).

2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os da empresa Qualidade Alimentos Ltda. e providos os do Distrito Federal, para majorar os honorários sucumbenciais (e-doc. 189).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e inc. II; 150, § 7º; e 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que a Lei nº 1.254, de 1996, do Distrito Federal, é norma em branco e genérica, em violação à reserva legal e à tipicidade tributária, além de violar o decidido no julgamento do Tema RG nº 456 pelo STF.

3.2. Alega que o Distrito Federal não tem suporte para cobrar o ICMS antecipado. Sustenta ser inadmissível a apuração por regime misto de tributação, sem qualquer suporte legal a ampará-lo (e-doc. 205).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 218, p. 3-12).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão que acolheu os primeiros embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, para decidir pela inexistência de irregularidade no auto de infração discutido:

“A empresa apelada sustentou que é inconstitucional a antecipação da obrigação de pagamento do ICMS no Distrito Federal, exigência feita pelo auto de infração impugnado, com fundamento em que a regra matriz de incidência do fato gerador respectivo estaria definida em ato infralegal (o Decreto nº 18.955/1997), violando o disposto no art. 150, § 7º da Constituição Federal e a tese de Repercussão Geral contida no Tema 456/STF, emanada do RE nº 598.677/RS, do seguinte teor:
(...)
Todavia, no Distrito Federal, a disciplina legal da tributação do ICMS por antecipação não apresenta o vício de inconstitucionalidade alegado, da mesma forma que não está em confronto com a tese firmada pelo STF no Tema 456. 
Para se chegar a essa conclusão, inicialmente temos que registrar que no julgamento do RE 598.677/RS, a partir do qual se fixou a tese no Tema 456, impugnava-se o regime de tributação antecipada do ICMS no estado do Rio Grande do Sul, o qual fora estabelecido diretamente via decreto do Executivo, alterando-se o Regulamento do ICMS daquele estado, com base em pretensa autorização legal concedida pela Lei Estadual 8.820/1989, nos termos do seu artigo 24, §7º:
(...)
Como se vê, o regime normativo da antecipação tributária do ICMS no estado do Rio Grande do Sul contrariava a legalidade estrita prevista no CTN para a definição do fato gerador da obrigação tributária principal (art. 97, III), haja vista que não fora definido por meio de lei em sentido formal, mas por decreto, o qual modificava o fato gerador dessa exação, tendo-o por configurado a partir da entrada do produto no estado e exigindo o pagamento nesse momento.
(...)
Situação diversa é a que ocorre no caso do ICMS antecipado no Distrito Federal, tendo em vista que a Lei nº 1.254/1996, ao tratar do aspecto temporal da hipótese de incidência do tributo em questão, estabelece a sua ocorrência com a entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, nesses termos:
(...)
Como se vê, a legislação tributária distrital define adequadamente o aspecto temporal (momento de sua ocorrência) da hipótese de incidência do ICMS por antecipação, considerando ocorrido o fato gerador respectivo pela entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, assim como, em relação às alíquotas e as bases de cálculo, embora especificadas no RICMS, são extraídas e correlatas àquelas previstas nos dispositivos legais (arts. 18, II e 6º a 17, todos da Lei nº1.524/1996) que fixaram os parâmetros desses componentes essenciais da exação fiscal em comento, ficando a cargo do regulamento especificidades relativas às atividades econômicas sujeitas ao referido regime, a forma e o prazo de pagamento, e as distinções cabíveis em razão dos diferentes tipos de operações sujeitas ao tributo, constituindo aspectos secundários e próprios de regulamentação infralegal (vide art. 320 e parágrafos do RICMS), de tal forma que não se verifica infringência ao art. 150, § 7º da Constituição Federal ou desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 456.
(...)
Afastada a aplicação do Tema 456, STF, ao caso, passa à análise do argumento de que a parte apelante, ora embargada, teria direito ao regime especial e o auto de infração seria nulo. 
O Regime Especial de Tributação do ICMS/DF, que é ponto central da controvérsia em análise, refere-se à aquisição interestadual de produtos por contribuintes localizados no Distrito Federal.
O regime especial de tributação está previsto no art. 37 da Lei nº1.254/1996, nos artigos art. 320-D e 320-E também do Regulamento do ICMS/DF (Decreto nº 18.955/1997)
(...)
A empresa autora afirma que a necessidade de aquisição de produtos da RIDE aplica-se somente aos abatedouros (art. 320-E, I, “a”, do RICMS), o que a excluiria dessa exigência quanto à atividade que foi objeto do auto de infração questionado, pois entre as atividades econômicas passíveis de enquadramento no regime especial do art. 320-D se insere a atividade de “frigorífico”, para a qual está inscrita no Cadastro Fiscal do DF, e que seria situação distinta daquela dos abatedouros, qualificação que nega possuir, tese que foi acolhida pela sentença recorrida.
A premissa se apresenta equivocada, porquanto a Portaria 225/2006, que, por autorização do art. 320-D, caput, do RICMS, elenca o rol de atividades econômicas (CNA’s) passíveis de fruição do regime especial, apresenta a palavra “frigorífico” em conjunto com “abate” nos incisos IV e V do art. 1º da Portaria. 
Transcrevo o art. 1º, já salientando que ainda que o inciso IX, caput e alínea b, tenham sido alterados pela Portaria 72/2014, estavam em vigor na data dos fatos objeto do auto de infração:
(...)
Nesse sentido, ainda que a atividade de “frigorífico” seja distinta da atividade de “abate”, o gozo do benefício do regime especial de apuração do ICMS, nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 1º da Portaria, foi concedido apenas aos contribuintes que conjuguem as duas atividades, isto é, no mesmo estabelecimento se pratica o abate e se encaminha o produto para as câmaras frias.
Portanto, restaria enquadrar a atividade econômica sobre a qual incidiu a ação fiscalizatória como aquela prevista no inciso IX do art. 1º da Portaria 225/2006 (“fabricação de produtos de carne”), para cujo exercício a empresa também estava inscrita no Cadastro Fiscal do DF, inclusive como atividade econômica primária, e, quanto a essa atividade, exigia-se que ocorresse “em continuidade ao abate”, conforme alínea “b” do referido inciso IX do art. 1º da Portaria 225/2006, na redação dada pela Portaria nº 72, de 03/04/2014, em vigor na data dos fatos tributáveis e da lavratura do auto de infração.
No caso, a atividade a que se refere o auto de infração foi a aquisição interestadual de pacotes de já em recortes, produto, portanto, que já havia sido “processado” e já estava pronto para revenda no comércio interno, de modo que a empresa autora/recorrida não praticou, nesse caso, atividade de “fabricação de produtos de carne” com observância do requisito regulamentar (alínea “b” do referido inciso IX do art. 1º da Portaria 225/2006, na redação dada pela Portaria nº 72, de 03/04/2014) e, por consequência, não estava acobertada pelo benefício da tributação especial prevista no art. 320-D do RICMS, o que implica a correção da atuação do Fisco na lavratura do auto de infração impugnado, com imposição do recolhimento da exação segundo as regras ordinárias da tributação do ICMS na aquisição de produtos interestaduais, que deve se dar de forma antecipada pelo destinatário, isto é, a Qualidade Alimentos (cf. § 4º do art. 320 do RICMS/DF). 
Necessário destacar que o regime especial de tributação de que trata o art. 320-D do RICMS qualifica-se como um benefício fiscal concedido ao contribuinte que atenda aos requisitos normativos pertinentes, que têm caráter objetivo, na medida em que não se dirigem nominalmente a esta ou àquela empresa. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, o contribuinte, requerendo a concessão do benefício, passa a usufruir do tratamento fiscal diferenciado, porém, de forma alguma se poderia entender que estaria imune à fiscalização da atividade econômica desenvolvida, de tal forma que, verificando-se, para uma dado fato tributável, o não atendimento do regramento que confere o regime especial, a autoridade fiscal, em atividade vinculada, há de sujeitar o contribuinte às consequências legais cabíveis, como a aplicação do regime normal de apuração do tributo e a imposição de multas.
Esse entendimento deflui não apenas da sistemática jurídica própria dos benefícios fiscais, como o são os regimes especiais e favoráveis de apuração de tributos, como também, no caso em análise, dos preceitos legais incidentes, notadamente da previsão legal de que no regime especial, substitutivo do regime normal, determina que a apuração do tributo se dará “por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período” ou “por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação” (cf. art. 37, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Distrital nº 1.254/1996). 
Assim, não tendo a parte apelante, ora embargada, todos os requisitos para enquadramento do regime especial, correta a cobrança no regime comum e, consequentemente, inexistente qualquer irregularidade no auto de infração impugnado.” (e-doc. 156, p. 6-22).

6. No julgamento do RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 

7. A ementa do mencionado leading case foi assim redigida:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 05/05/2021).

8. No caso concreto analisado em tal julgamento, concluiu o Pleno desta Corte que o § 7º do art. 24 da Lei nº 8.820, de 1989, do Estado do Rio Grande do Sul, não instituía de forma devida a antecipação do ICMS, ao prever a possibilidade de antecipação a partir de critérios de “necessidade ou conveniência”, relegando a ato infralegal, de forma genérica, a definição do aspecto temporal da hipótese de incidência.

9. Ocorre que, posteriormente ao mencionado julgamento, esta Suprema Corte foi novamente instada a se manifestar acerca da constitucionalidade da antecipação do ICMS realizada com base na mesma Lei nº 8.820, de 1989, do Estado do Rio Grande do Sul. Desta vez, entretanto, sob o enfoque do § 8º do art. 24, acrescido a tal norma pela Lei estadual nº 12.741, de 2007.

10. Diferentemente do dispositivo analisado no leading case do Tema RG nº 456, este parágrafo especifica a possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo “no momento da entrada no território” do Estado, atendendo-se à necessidade de lei em sentido estrito para tratar do aspecto temporal da hipótese de incidência, em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do mencionado tema.

11. Esta distinção entre os dispositivos da norma do Estado do Rio Grande do Sul foi bem exposta pelo e. Ministro Dias Toffoli, em julgamento de recurso posterior ao mencionado tema de repercussão geral por ele relatado:
 
“Ademais, quando do julgamento do Tema nº 456 da sistemática da repercussão geral (RE nº 598.677/RS), o Plenário da Corte já sinalizou que no regime de antecipação tributária sem substituição, a regulação do momento da ocorrência do fato jurídico tributário sujeita-se ao princípio da reserva de lei ordinária. Na ocasião do julgamento, restou assentado que no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
Vide que, embora no referido julgamento, a Corte tenha concluído que o § 7º do art. 24 da Lei nº 8.820/89, conferiu ao regulamento, “de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência”, tornando em branco o diálogo com o ato infralegal, forçoso avançar no tema para assentar que a superveniência do § 8º do art. 24 da Lei 8.820/89, acrescido pela Lei estadual nª 12.741/07, ao prever expressamente, no regime sem substituição tributária, a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS (total ou parcial), quando da entrada da mercadoria no Estado do Rio Grande do Sul, acabou por respaldar a cobrança antecipada na hipótese dos autos.”
(RE nº 614.485-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/06/2022, p. 08/06/2022).

12. Trata-se do entendimento prevalecente nesta Suprema Corte, como se verifica em outros julgados, dos quais menciono: Rcl nº 87.210-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 08/01/2026; Rcl nº 80.399/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/06/2025, p. 24/06/2025; Rcl nº 72.637 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024; RE nº 1.414.111-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/09/2024, p. 18/09/2024; ARE nº 645.205-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/06/2022, p. 01/07/2022.

13. Feitos estes esclarecimentos, entendo que a Lei distrital nº 1.254, de 1996, objeto de debate no recurso em análise, tem previsão em seu art. 5º, inc. XI, al. “a”, de antecipação da cobrança similar à que esta Suprema Corte entende estar em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 456. Confira-se:

“Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
(...)
XI – da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra unidade federada, de:
a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o disposto no inciso XIV.”

14. Assim, concluo que deve ser mantido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que a cobrança discutida nos autos não implica violação ao princípio da legalidade e ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema RG nº 456.

15. No mesmo sentido, em análise de recurso envolvendo as mesmas partes e a mesma questão de fundo, assim se posicionou a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do RE nº 1.557.910 AgR-ED/DF, de minha relatoria, no recente julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 06/03/2026 a 13/03/2026.

16. Quanto à discussão acerca do regime de tributação, como se extrai do acórdão acima transcrito, a Corte de origem concluiu, a partir de análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional de regência, que a recorrente não preenche os requisitos para enquadramento no regime especial.

17. Assim, a alegada contrariedade ao princípio da legalidade envolve reapreciação do quadro fático-probatório e interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo, ambos inadmissíveis em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF.

18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da ora embargada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator